Tribunal: TJDFT
Processo: 0026331-25.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026331-25.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: MARLENE SILVEIRA MIRANDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, integrado por embargos de declaração, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO BENEFICIO. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO RETIDO. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL ATUARIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO RETIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INOCORRÊNCIA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITES LEGAIS OBSERVADOS. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial atuarial, quando a controvérsia submetida ao crivo do Judiciário é eminentemente de direito. Precedentes desta Corte. Agravo Retido não provido. 2. Não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido quando a pretensão deduzida nos autos além de não encontrar vedação expressa no ordenamento jurídico, possui amparo na jurisprudência pátria. Preliminar rejeitada. 3. Em se tratando de demanda cujo objetivo é a complementação de aposentadoria, deve ser observada a prescrição quinquenal, conforme preceitua o artigo 75 da LC no 109/2001 e a súmulas 291 e 427 do STJ. 3.1. Observado que a data do ajuizamento da demanda respeitou o lapso temporal quinquenal descabida é a alegação de prescrição. Prejudicial de prescrição afastada. 4. As horas extraordinárias, e consequentes reflexos, denotam nítida natureza salarial e fazem parte da remuneração da autora para realização do cálculo de complementação de aposentadoria devendo, portanto, integrar o salário para todos os fins legais, bem como produzir reflexos na esfera previdenciária. 5. O regulamento do Regulamento do Plano de Benefícios1 da PREVI é ululante ao dispor que a base de cálculo para o recolhimento das contribuições, tanto do participante em atividade como do ente patrocinador do plano, são as verbas remuneratórias percebidas pelo empregado em função do contrato de trabalho. 5.1. Sendo o regramento, que norteia concessão do benefício previdenciário complementar, cristalino ao dispor que o salário real de benefício possui como base de cálculo os valores referentes à remuneração do participante, todas as verbas inclusas na referida remuneração, tais como horas extraordinárias, devem ser utilizadas no cálculo do benefício. 6. Viável a inclusão das horas-extras reconhecidas pela justiça do trabalho na base de cálculo da complementação de aposentadoria, devendo a instituição de previdência promover o recálculo do benefício. Precedentes desta corte. 7. O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho ao analisar a questão da integração das horas extras no plano de previdência complementar instituído pela PREVI (OS - SDI1 -18) entendeu que as horas extras habituais devem integrar o cálculo da complementação de aposentadoria. 8. O art. 85, §2o do CPC apenas fixa os limites nos quais o julgador deverá observar quando da fixação dos honorários advocatícios, não impondo a obrigação de fixar os honorários num ou noutro percentual. 9. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC. 10. Agravo retido conhecido e não provido. Apelações conhecidas. Preliminar rejeitada. No mérito, não providas. Sentença mantida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17, parágrafo único, 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar no 109/01, 917 do Código de Processo Civil, e 884 e seguintes do Código Civil, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; c) artigos 85, §2o, 917, ambos do Código de Processo Civil, e 884 e seguintes do Código Civil, asseverando que a revisão do benefício no presente caso é decorrente de ato ilícito não cometido pela PREVI, porquanto não pode ser considerada sucumbente, sob pena de enriquecimento ilícito da parte recorrida. Assim, entende ser excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título, ou, subsidiariamente, seja a referida verba distribuída igualmente entre as partes. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 17, parágrafo único, 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar no 109/01, 917 do Código de Processo Civil, e 884 e seguintes do Código Civil. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). (g.n). No mesmo sentido o acórdão impugnado assentou que (ID 9463657): “Entretanto, necessária a realização de perícia atuarial, em sede de liquidação de sentença, tal como determinou o STJ, para verificação do valor necessário para recompor a reserva matemática”. Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Isto é, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Também não deve subir o apelo especial no que se refere às teses recursais descritas na letra “c” do relatório supramencionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028